Tribunal: TJSP
Processo: 1008292-23.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF e 905/STJ – V. acórdão que determinou que se observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR – Descabimento - Manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF e 905/STJ – V. acórdão que determinou que se observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR – Descabimento - Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008292-23.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados BRÁULIO SOUTO BOTTA (INTERDITO) (JUSTIÇA GRATUITA) e SIMONE
SOUTO BOTTA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008292-23.2016.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação n. 1008292-23.2016.8.26.0510
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelado: BRAULIO SOUTO BOTTA
Comarca: RIO CLARO/SP
Voto no 15.198 K*
APELAÇÃO CÍVEL Juízo de readequação Tema n.
810/STF e 905/STJ V. acórdão que determinou que se
observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a
Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora - Devolução
dos autos para eventual adequação da fundamentação ou,
se o caso, manutenção da decisão, em razão do
julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR

Descabimento - Manutenção do julgado.
Adotado o relatório de fls. 189/190, acrescenta-se que o
v. acórdão deu parcial provimento ao recurso da apelante, determinando a
aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n. 11.960/09
quanto aos juros de mora, bem como alterou o critério para a fixação da verba
honorária.
O apelado opôs embargos de declaração, que restaram
parcialmente acolhidos, para o fim de se suprimir a contradição e a omissão,
sem alteração do resultado do julgamento (fls. 243/249).

Irresignada,
a
ré
interpôs
recursos
especial
e
extraordinário (fls. 215/229 e 201/213), com contrarrazões a fls. 255/260 e
261/268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008292-23.2016.8.26.0510 -Voto no
3
A fls. 293/295, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do REsp no. 1.492.221/PR, Tema no 905, do C.
STJ.
É o relatório.
Em decorrência do julgamento do mérito do REsp no.
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, retornaram os autos para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.

É caso de manutenção do julgado.

Isto porque o v. acórdão já determinou que se observassem os
índices de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei
n. 11.960/09.

Desse modo, nada há a se alterar no v. acórdão.

Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido no v.
acórdão.
SILVIA MEIRELLES
Relatora